Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704230-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA RITA DA SIVA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E S P A C H O Considerando que a parte agravante encontra-se representada na ação originária, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora